Tribunal: TJMT
Processo: 1041164-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação partilha de bens após divórcio. Tutela de urgência. Uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges. Arbitramento de aluguéis. Possibilidade. Impugnação à qualidade de copropriedade da autora que demanda prévia dilação probatória. Autorização ingresso no imóvel para retirada de bens pessoais. Superveniente perda do objeto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041164-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MARIO RODRIGUES DE NITTO - CPF: 037.673.206-73 (AGRAVANTE), GABRIELA AMARAL HONORATO DE NITTO - CPF: 024.774.041-13 (AGRAVADO), juizo da familia e sucessoes sinop mt (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), DEBORA PECHE BENVINDO - CPF: 008.231.021-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: D
ireito civil e processual civil.
Agravo de instrumento.
Ação
partilha de bens
a
pós divórcio
.
Tutela de urgência. U
so exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges.
Arbitramento
de aluguéis.
Possibilidade. Impugnação à qualidade de copropriedade da autora que demanda prévia dilação probatória. Autorização ingresso no imóvel para retirada de bens pessoais. Superveniente perda do objeto.
Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto
pelo réu contra decisão que
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para
lhe impor
a obrigação de pagar aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel que compõe o patrimônio comum do ex-casal, em valor correspondente a 50% do preço médio praticado no condomínio residencial para locação,
ainda a ser apurado nos autos,
e autorizar que a autora realize a retirada dos bens pessoais do local acompanhada de Oficial de Justiça
.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal envolve discussão
sobre se é cabível
o arbitramento
liminar
de aluguel em favor de ex-cônjuge coproprietária de imóvel
,
ainda que não formalizada a partilha e
a despeito da necessidade de apuração da
alegad
a
simulação do negócio jurídico
que
ensejou a transferência do imóvel para o seu nome;
(
i
i
) se
as avaliações e orçamentos apresentados à
apuração do valor
do aluguel são idôneos
; (
iii
) se subsiste interesse recursal quanto à autorização de retirada de bens pessoais
do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
Consoante orientação da jurisprudência do STJ, “na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco” (TJMT - Segunda Seção - REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 08/02/2017,
DJe
de 20/02/2017)
.

4.
Diante da inscrição formal do nome da autora no registro imobiliário, a
legações
como a de
simulação
ou inadimplemento
do negócio
jurídico que ensejou a transferência da titularidade de fração ideal do imóvel não têm o condão de infirmar a pretensão liminar de arbitramento de aluguéis, pois a sua aferição necessariamente demanda prévia instrução processual.

5.
A impugnação aos laudos de avaliação não foi objeto de deliberação específica na decisão agravada, devendo eventual insurgência ser submetida ao juízo de origem após apresentação dos orçamentos.

IV. Dispositivo

6. Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIO RODRIGUES DE NITTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
Vara Especializada de Família e Sucessões d
a Comarca de
Sinop, que nos autos da ação de
“
Partilha de Bens Pós Divórcio c/c Arbitramento de Aluguel
”
(Proc. nº 1020980-49.2025.8.11.0015), ajuizada
em face

d
o agravante
por
GABRIELA AMARAL HONORATO DE NITTO
,
def
eriu em
par
te
o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora/agravada
para
impor ao réu/agravante a obrigação de
pag
ar
aluguel
em razão do uso exclusivo de imóvel que compõe o patrimônio comum do ex-casal,
em valor correspondente a 50% do
preço médio
praticado
no condomínio residencial
para locação
, e autorizar
que a autora realiz
e
a
retira
da
dos bens pessoais

do local acompanhada de Oficial de Justiça
(cf. Id. nº
207455665
dos autos de origem).

O
a
gravante
afirma que
inexist
e
condomínio sobre o imóvel objeto da
lide
,
de modo que é incabível a fixação de aluguel em favor da agravada, já que o
adquir
iu
em data anterior ao casamento, com recursos próprios e integral pagamento do preço, e
, além disso,
o regime matrimonial
que
adota
ram
foi o d
e
separação de bens, o que, por si só,
afasta
qualquer presunção de comunicabilidade patrimonial
.

Diz que o nome da agravada só aparece na escritura pública de compra e venda e na matrícula do imóvel em razão
de “
negócio jurídico
que
acabou se revelando simulado, já que a agravada não pagou o preço
”, pois, ainda durante o casamento, mediante a promessa de que iria lhe pagar metade do preço do imóvel, admitiu a cessão de 50% do bem à ex-esposa, contudo, jamais recebeu qualquer quantia da parte dela.

Impugna, de todo modo, um dos
laudo
s
de avaliação
juntados aos autos à definição do valor do aluguel, porque, segundo aduz, o documento foi
elaborado por pessoa d
o
círculo pessoal
da agravada
, sem imparcialidade técnica, além de conter imagens que não correspondem ao imóvel objeto da lide, resultando em valor locatício manifestamente superior à média de mercado
; queixa-se, ainda, da autorização de
retirada de “bens de uso pessoal e instrumentos de trabalho”
, eis
que
o pedido formulado pela agravada foi absolutamente genérico, não tendo sido
descritos
quais seriam os tais bens.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência
formulado pela agravada,
ou,
ao menos
,
seja admitido o depósito nos autos do
valor
do aluguel até o julgamento do mérito da lide;
de imediato,
pede
a
antecipação d
os efeitos da
tutelarecursal

(cf. Id. nº
329953389
).

A decisão vinculada ao Id. nº
335300399
recebei e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de
antecipação da tutela recursal.

A
agravad
a
ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. nº
343713356
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de “
Partilha de Bens Pós Divórcio c/c Arbitramento de Aluguel
”, em que, em sede de tutela de urgência, a autora/agravada pleiteou o arbitramento de aluguel
em virtude da
exclusiva
fruição, por
parte do réu/agravante,
de imóvel comum
ao ex-casal
(unidade/apartamento no e
d
ifício
Bosque Village
), registrado sob a m
atrícula
nº
10
.
238 do
CRI da comarca
de Sinop/MT
, e
, ainda,
a
determinação para que o
réu/agravante

permita
a retirada dos bens de uso pessoal e instrumentos de trabalho que permanece
ra
m no
local.

Na
decisão agravada
, ao receber a petição inicial, a MMª. Juíza definiu
o seguinte:

“
Trata-se de AÇÃO DE PARTILHA DE BENS PÓS DIVORCIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por GABRIELA AMARAL HONORATO, em face de MARIO RODRIGUES DE NITTO.

Requerente e requerido contraíram matrimonio em 28 de julho de 2021, sob o regime de separação de bens. O
divórcio
foi decretado, transitado em julgado e averbado nos autos de n. 1002685-61.2025.8.11.0015.

Na constância do casamento as partes adquiriram um imóvel residencial situado na Avenida Bruno Martini, Ed. Bosque Village, apto 102, Loteamento Village, Sinop/MT, registrado na matrícula n. 108234 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, em condomínio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge. Além do apartamento, a mobília também foi adquirida pelo casal, bem como reformas foram realizadas.

Alega a autora que o requerido permanece residindo e usufruindo com exclusividade do imóvel comum, impedindo que a autora exerça seu direito de copropriedade.

Informa que está impossibilitada de executar plenamente o exercício de sua profissão, vez que seu material de trabalho está retido no imóvel de residência do requerido, e este a impede de retirá-lo. Atualmente, se encontra na casa de seus genitores.

Afirma existência de medida protetiva, visto que foi vítima de violência doméstica, nos autos de n. 1025499-04.2024.8.11.0015.

(...)

I – DO ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS

Na espécie, a probabilidade do direito da autora decorre do contrato encartado ao ID. 201374995, na qual consta que os litigantes adquiriram, em 01/11/2022, na forma de condomínio, o imóvel residencial situado na Avenida Bruno Martini, Ed. Bosque Village, apto 102, Loteamento Village, Sinop/MT, registrado na matrícula n. 108234.

Assim, havendo notícias do exercício exclusivo da posse pelo requerido, perfeitamente possível o arbitramento de aluguel a ser pago pelo ex-cônjuge que reside no imóvel comum.

(...)

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o requerido pague aluguel à autora em valor correspondente a 50% do valor do aluguel, com base em avaliação mercadológica a ser apresentada pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contendo ao menos 03 (três) orçamentos, sendo o valor arbitrado correspondente à média aritmética das avaliações apresentadas.

O valor do aluguel deverá ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês.

II – DA RETIRADA DOS BENS PESSOAIS DA AUTORA DO IMÓVEL EM COMUM

Defiro o pedido, devendo a autora ser acompanhada por oficial de justiça, o qual, se entender necessário, poderá solicitar reforço policial.
”

Consoante
sólida orientação da jurisprudência do STJ
acerca da matéria
,
“
na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem
causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
”
(
TJMT -
Segunda Seção
-
REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 08/02/2017,
DJe
de 20/02/2017)
, lembrando
q
ue o “
fundamento determinante e o fato gerador que justifica a indenização devida por um ex-cônjuge ao outro ex-cônjuge não é propriamente o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo (
mancomunhão
ou condomínio), mas a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges, de modo que a inexistência de partilha não represente impedimento ao pagamento de indenização pela posse exclusiva
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)
.

N
o mesmo
sentido:

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS BENS PARTILHÁVEIS E DO QUINHÃO DE CADA CÔNJUGE. CESSAÇÃO DO ESTADO DE MANCOMUNHÃO E INÍCIO DO ESTADO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL NA HIPÓTESE. INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2º, DA LEI 5.478/68. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES REVISIONAIS E EXONERATÓRIAS. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO EM QUE ARBITRADOS OS ALIEMNTOS, DE MODO TRANSITÓRIO, EM
TUTELA PROVISÓRIA, COM CESSAÇÃO DO PENSIONAMENTO NA SENTENÇA. ART. 13, CAPUT, DA LEI 5.478/68 E SÚMULA 621/STJ. PENSÃO ALIMENTÍCIA POR PERÍODO ALEGADAMENTE LONGO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE REGRA DE PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL LOCAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 280/STF.
(...).
5- Embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que
estiver
na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação. Precedentes.

(...).
(REsp n. 2.028.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PARTILHA. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. JUROS DE MORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.
(...).
4. É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que,
via de regra
, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial. 5. Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios dos aluguéis atrasados fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora.
(...).
(
AgInt
no REsp n. 1.782.828/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019)

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO
FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.
(...).
4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.250.362/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017,
DJe
de 20/2/2017)

No caso, conforme registrado na
matrícula nº 10.238
(cf. Id. nº
214861757
dos autos de origem), a autora/agravada é
uma das titulares do domínio
do imóvel em questão
, na mesma proporção e condição do réu/agravante, de modo que,
enquanto o
seu
nome permanecer
ali
registrado, ela
irá ostentar, do ponto de vista jurídico, a condição de
cop
roprietária
, em situação de condomínio, o que,
por si só, uma vez que é incontroverso o uso exclusivo por apenas um deles, favorece, ainda que liminarmente, a pretensão de arbitramento de aluguel em favor
da ex-cônjuge e coproprietária, até porque, em exame sumário, as objeções levantadas pelo
réu/agravante

em relação
à validade
e/ou eficácia
do negócio que originou a aquisição do imóvel não têm aptidão de infirmar o direito invocado
na inicial, pois, a toda evidência, o desate da questão necessariamente demanda dilação probatória, daí porque cabe ao réu/agravante aguardar a instrução processual para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à declaração de nulidade do negócio por simulação, ou, então,
buscar,
por meio da
via ordinária, a declaração de resolução da dita “cessão de direitos”
celebrada com a autora/agravada em face da
inadimplência
desta com as suas obrigações contratuais.

Em relação

à
impugnação
formulada pelo réu/agravante
ao(s) laudo(s) usado(s) para apurar a média do aluguel
, incluindo aquele juntado com a petição inicial, nota-se que a decisão agravada não realizou qualquer juízo de valor a respeito da questão, não possuindo conteúdo decisório propriamente dito acerca do tema, de modo que eventual objeção
deve ser dirigida ao Juízo de origem
depois da apresentação dos orçamentos que serão considerados à definição da média do valor do aluguel no local.

Por fim,
no que tange à

retirada dos bens pessoais da autora do imóvel em comum
, consulta aos autos de origem mostra que, na certidão positiva de citação do réu/agravante, o Oficial de Justiça registrou que

“
deixei de proceder com a retirada dos bens pessoais da autora a pedido da mesma
” (cf. Id. nº
213013365
dos autos de origem), o que
demonstra
o exaurimento dos efeitos da decisão agravada nesse ponto, na medida em que
, não obstante os motivos expostos nas contrarrazões, não sobreveio nos autos de origem qualquer justifica à dispensa do cumprimento do comando judicial naquele momento, de modo que a renovação da medida depende de nova deliberação do Juízo de origem,
e
,
consequente
mente, a
perda do objeto recursal
nesse particular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026